Tribunal: TJES
Processo: 5024847-09.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024847-09.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALYSSON FERREIRA LOPES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024847-09.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ALYSSON FERREIRA LOPES

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). ADESÃO VOLUNTÁRIA DO CONDUTOR. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO POSTAL. DUPLA NOTIFICAÇÃO OBSERVADA. PAGAMENTO DE MULTA COM DESCONTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS INFRAÇÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação anulatória de autos de infração de trânsito e Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) proposta por condutor que alegou não ter sido devidamente notificado das infrações e não ter aderido validamente ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), resultando em cerceamento de defesa e contraditório
.

Pleiteou a anulação das infrações, do PSDD e a exclusão da pontuação de seu prontuário
.

A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos
.

O autor interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma da decisão, sob o argumento de ausência de prova de adesão ao SNE e de irregularidade nas notificações
, mesmo após ter efetuado o pagamento de multas com desconto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar a validade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) quando o condutor alega vício na notificação das infrações, confrontando a adesão voluntária ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e o pagamento de multas com desconto.

Questiona-se se a adesão ao SNE e o pagamento das multas com desconto implicam ciência inequívoca das infrações e dispensa da notificação postal, afastando a alegação de nulidade por ausência de "dupla notificação".

III. Razões de decidir

O Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) está regulamentado pelo art. 282-A do Código de Trânsito Brasileiro e pela Resolução nº 931/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

A adesão voluntária do condutor ao SNE, somada ao pagamento antecipado das multas com o desconto de 40% previsto no art.

284, § 1º, do CTB, evidencia ato incompatível com a alegação de desconhecimento das infrações, configurando ciência inequívoca da notificação e reconhecimento do cometimento das infrações
.

Conforme o art. 4º, § 8º, da Resolução nº 931/2022 do CONTRAN, a utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais, tornando prescindível o envio por meio postal.

Restando comprovada a adesão do condutor ao SNE e a efetiva ciência das comunicações eletrônicas, afasta-se a alegação de vício formal nas notificações e, consequentemente, a nulidade dos autos de infração e do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A adesão voluntária do condutor ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e o pagamento de multas com desconto, nos termos do art. 284, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, configuram ciência inequívoca das infrações e validam as notificações eletrônicas, dispensando a necessidade de notificação postal e afastando a alegação de nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD)."

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de auto de infração de trânsito c/c pedido de tutela provisória de urgência proposta por ALYSSON FERREIRA LOPES em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

Em síntese, a parte autora narrou que foi instaurado em seu desfavor um Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) decorrente de supostas infrações de trânsito
.

Alegou, contudo, que o procedimento administrativo padece de nulidade insanável, uma vez que não foi devidamente notificado acerca dos autos de infração de trânsito que ensejaram a penalidade
.

Sustentou a inexistência da dupla notificação obrigatória (notificação da autuação e notificação da penalidade) e apontou irregularidades na adesão e na ciência via Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), argumentando que não houve ciência válida dos atos administrativos, o que teria cerceado seu direito de defesa e ao contraditório
.

Diante dos fatos narrados, pleiteou o deferimento de tutela de urgência para suspender os efeitos do processo e, no mérito, a declaração de nulidade dos Autos de Infração, a consequente anulação do PSDD e a exclusão da pontuação correspondente do prontuário (RENACH)
.

Em sua defesa, o requerido DETRAN/ES sustentou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva

, a falta de interesse de agir

e o litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador
.

No mérito, alegou que o autor aderiu ao SNE
.

Conforme a legislação de regência (Resolução CONTRAN nº 622/2016 e alterações), a notificação eletrônica dispensa a remessa postal e é considerada válida para todos os efeitos legais
.

Invocou a presunção de legitimidade dos atos administrativos, cabendo à parte autora o ônus de provar a inexistência ou irregularidade das notificações, o que configura prova diabólica para o DETRAN
.

Ressaltou que a discussão sobre a validade da infração deveria ter ocorrido perante o órgão autuador e que, encerrada a instância administrativa da multa, cabe ao DETRAN apenas a instauração do processo de suspensão
.

Ao final, requereu a improcedência dos pedidos
.

O MUNICÍPIO DE CARIACICA, em sua contestação, sustentou que as informações registradas no Sistema Integrado de Trânsito (SIT) atestam que as notificações foram devidamente efetivadas
.

Argumentou que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade
.

Destacou que as notificações foram expedidas para o endereço constante no cadastro do DETRAN/ES à época dos fatos (2024) e que é dever do proprietário/condutor manter seu endereço atualizado
.

Invocou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (PUIL 372/SP) para sustentar que a legislação de trânsito não exige notificação mediante Aviso de Recebimento (AR)
.

Salientou que o autor não negou categoricamente o cometimento das infrações
, limitando-se a questionar o procedimento notificatório.

Requereu a total improcedência dos pedidos autorais
.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

"ANTE TODO O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)."

Irresignado com a sentença, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária
.

No mérito, alega que a sentença presumiu a adesão ao sistema eletrônico sem que houvesse nos autos qualquer "Termo de Adesão" ou logs comprobatórios
, violando o art.

282-A do CTB e o princípio da legalidade
.

Sustenta a nulidade absoluta do procedimento por ausência de comprovação do envio e recebimento das duas notificações obrigatórias
.

Defende que o pagamento da multa com desconto encerra apenas a instância administrativa (art. 290, III, CTB), não significando renúncia ao direito de revisão judicial
.

Alega erro no julgamento quanto à distribuição do ônus da prova
.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais
.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts.

98 e seguintes do CPC
.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a validade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Inicialmente, alega o recorrente a tese de não adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE); contudo, no caso dos autos, vejo que não assiste razão ao requerente.

O Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) está regulamentado pela Resolução 931/22 do CONTRAN, bem como no art. 282-A do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe o seguinte:

Art. 282-A.
O órgão do
Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação deverá oferecer ao proprietário do veículo
ou ao condutor autuado a opção de notificação por meio eletrônico, na forma definida
pelo Contran.

§ 1º
O proprietário e o condutor autuado dev
erão manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do E
stado ou do Distrito Federal.

§ 2º
Na hipótese de notificação prevista no caput deste artigo, o proprietário ou o condutor
autuado será considerad
o notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem.

§ 3º
O sistema previsto no caput será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

§ 4º
A coordenação do sistema de que trata o caput deste artigo é de responsabilidade do órgão máximo executivo de trânsito da União.

Conforme acertadamente pontuado pelo juízo
a quo
, o compêndio probatório demonstra que as notificações foram devidamente encaminhadas através do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

Nota-se, ainda, de forma cabal nos relatórios extraídos do sistema integrado (DetranNet), que o recorrente efetuou o pagamento das multas com o desconto de 40% legalmente previsto (recolhendo, por exemplo, R$ 78,10 em infrações de natureza média)
. Ao realizar o adimplemento antecipado com tal abatimento (art. 284, § 1º, do CTB), o autor praticou ato incompatível com a alegação de desconhecimento.

Tal conduta demonstra de forma inequívoca não apenas a adesão ao sistema digital, mas também a efetiva ciência da notificação e o reconhecimento do cometimento da infração, conforme disposto no dispositivo legal a seguir:

Art. 284.
O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, por oitenta por cento do seu valor.

§ 1º
Caso o infrator declare pelo sistema de notificação eletrônica de que trata o art. 282-A deste Código a opção por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, o pagamento da multa poderá ser efetuado por 60%
(sessenta por cento) do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento do prazo de pagamento da multa, desde que a adesão ao sistema seja realizada antes do correspondente envio da notificação da autu
ação.

Outrossim, nos termos do que dispõe o § 8º do art. 4º da Resolução 931/22 do Conselho Nacional de Trânsito, efetivada a cientificação via SNE, fica dispensada a notificação por outros meios:

Art. 4º
Os órgãos e entidades integrantes do SNT devem disponibilizar e receber no SNE:

I - notificação de autuação;

II - notificação de penalidade de multa;

III - notificação de penalidade de advertência por escrito;

IV - interposição de defesa prévia;

V - interposição de recursos administrativos de infrações de trânsito;

VI - resultado de julgamentos;

VII - indicação de condutor infrator; e

VIII - resultado da identificação do condutor infrator

(...)

§ 8º
A utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais.

Dessa forma, sendo incontroversa a adesão do recorrente ao SNE (comprovada matematicamente pelo pagamento com desconto condicionado à renúncia de defesa)

e sua ciência das comunicações eletrônicas emitidas por meio do referido sistema
, bem como a prescindibilidade do encaminhamento da cientificação por meio de outras modalidades, não há que se falar em vício formal das notificações.

Portanto, afasto a alegação de nulidade dos Autos de Infração aplicados de nº RC00067321, RC00067089, RC00066208, RC00065922, RC00065540, RC00065228, e do PSDD nº 2024-PQSL6 suscitada pela parte requerente. Neste sentido é a firme jurisprudência pátria:

"RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – TRÂNSITO – AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (AITs) Nº AA04907020 E AA04907022 – PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE) – ADESÃO VOLUNTÁRIA – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Recurso inominado contra sentença que manteve Autos de Infração de Trânsito lavrados em 17/04/2024 e a consequente penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta pelo DETRAN-SP. Alegação de cerceamento de defesa por ausência de notificação (Súmula 312 do STJ). Descabimento. Recorrente que aderiu voluntariamente ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) em 19/07/2021. Adesão que implica concordância expressa em deixar de receber notificações de infrações por correspondência impressa, passando a tê-las como válidas a partir de sua disponibilização no sistema eletrônico. (...) Ausência de ilegalidade ou nulidade no procedimento administrativo. (...) Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10169207020258260482 Presidente Prudente, Relator.: Marco César Vasconcelos e Souza, Data de Julgamento: 07/11/2025, 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública)"

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PELO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). ADESÃO VOLUNTÁRIA. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO POSTAL. VALIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Nos casos de adesão voluntária ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), as notificações de infrações de trânsito e de penalidades são consideradas válidas e eficazes no momento em que disponibilizadas no sistema eletrônico, conforme dispõe a Resolução n. 931/22 do CONTRAN. A adesão ao SNE implica ciência inequívoca do infrator quanto às infrações registradas e dispensa outras formas de notificação, conforme § 8º do art. 4º da Resolução 931/22 do CONTRAN. Nulidade inexistente. Recurso da autora conhecido e não provido. (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08222261420238120110 Campo Grande, Relator.: Juiz Waldir Peixoto Barbosa, Data de Julgamento: 07/11/2024, 3ª Turma Recursal Mista)"

"APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICACAÇÃO DE AUTUAÇÃO. ANULAÇÃO DA AUTUAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO DE NOTIFICAÇÃO - SNE. ADESÃO VOLUNTÁRIA DO INFRATOR. LEGALIDADE. 1. É legítima a utilização do Sistema de Notificação Eletrônica - SNE para o encaminhamento de notificação de autuação ao infrator que voluntariamente aderiu à notificação eletrônica, sendo desnecessário o envio de correspondência, via postal, ao seu endereço. Precedentes. 2. Havendo adesão voluntária ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, é de exclusiva responsabilidade do infrator a observância do regular acesso ao aplicativo, a fim de verificar o eventual recebimento de notificação, sobretudo quando a autuação foi presencial. 3. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07043688720208070018 DF 0704368-87.2020.8.07.0018, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 20/05/2021, 4ª Turma Cível)"

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)